Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-14.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP N.o 2170-36/2001. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Estando a petição inicial devidamente instruída com as faturas que indicam a evolução do saldo devedor de cartão de crédito e expressamente apresentam os encargos incidentes, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada.

3. Não tendo sido demonstrado que as taxas de juros superam de forma abusiva a média do mercado financeiro, não é cabível acolher as irresignações genéricas do consumidor em relação à evolução do débito.

4. Apelo não provido.